Tribunal: STF
Processo: ACO 3544
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Amapá em face da União, objetivando:



    “(1) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que seja suspenso o ato administrativo, praticado pelo Senhor Secretário do Tesouro Nacional, obsta a adesão ao RRF pelo Estado do Amapá nos termos da fundamentação acima.



    (…)



    (3) no mérito, o julgamento definitivo de procedência da presente ação cível originária, a fim de que seja anulado o ato exarado pela Secretaria do Tesouro Nacional que impôs restrição a adesão do Estado do Amapá”. (eDOC 1, p. 21)



    O objetivo do Estado do Amapá, portanto, é a anulação do ato da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para, com isso, possibilitar-lhe a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), previsto na LC 159/2017.



    Segundo relata, a STN concluiu que o Estado não poderia ingressar no RRF, porque não teria cumprido o requisito do art. 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 159/2017.



    Afirma que, por meio de diversos ofícios enviados à STN, teria demonstrado o cumprimento do referido requisito (art. 3º, inciso II, alínea “a”, da LC 159/2017), cujo cálculo foi realizado com os valores de honras de aval de forma integral, por entender que não podem ser analisados de modo fracionado, uma vez que a execução das contragarantias permite que a União retenha receitas, advindas das transferências constitucionais e do exercício da competência tributária, do Estado do Amapá no montante dos compromissos quitados. 



    Sobre as honras de aval, aduz, in verbis, que:



    “O montante de honras de aval é composto pelo valor honrado pela União (valor principal) e pelos juros incorridos desde o dia da honra de aval que ainda não foram pagos. 



    O entendimento adotado é o de que os valores de honras de aval devem ser considerados em sua totalidade na análise do indicador que apura o comprometimento da Receita Corrente Líquida, uma vez que este valor está sujeito a realização imediata através da execução das contragarantias. 



    A abordagem considerou os atos potenciais que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, e que podem prejudicar o equilíbrio financeiro. A abordagem é orientada pelo fluxo de caixa envolvido na execução futura do ato potencial”. (eDOC 1, p.9)



    Assevera que, no entanto, a STN posicionou-se no sentido de recusar as honras de aval como despesas elegíveis (R$ 87 milhões), o que implica no não cumprimento do critério disposto no art. 3°, inciso II, “a”, da LC 159/2017, referente às despesas correntes superiores a 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. 



    Sustenta que esse óbice oposto ao Estado, em aderir ao RRF, significa a possibilidade de a União cobrar as honras de forma imediata, deduzindo-as do FPE, o que resultará no colapso do funcionamento da unidade federada, porquanto ficará impedido de acessar sua principal fonte de receita, mormente se considerada a atual vedação de contratação de operações de crédito e o contexto fiscal adverso pelo qual atravessa o Estado demonstrado à STN, o que acarretará em novos contratos inadimplidos, piorando o equilíbrio nas contas públicas. 



    Destaca que, por conta do descompasso da evolução entre a STN e a gestão fiscal de entes como o Amapá, os processos se mostram praticamente inviáveis ou incompatíveis com o mandato de quatro anos, tendo em vista as curtas janelas de regularidade fiscal e a longa tramitação entre a formalização das cartas-consulta e a contratação propriamente dita (com etapas, em alguns casos em mais de uma oportunidade, junto a COFIEX, STN, PGFN e Senado). 



    Salienta estar em busca de uma interpretação mais flexível para o requisito do art. 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 159/2017, por entender que a não obtenção dos 95% de comprometimento da Receita Corrente Líquida, por uma diferença de apenas 1,39%, não constitui critério razoável para que o Estado do Amapá seja considerado não habilitado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), uma vez que tal diferença não conduz ao entendimento de que o Estado está em uma posição de equilíbrio fiscal. 



    Alega que o governo vem promovendo uma série de medidas voltadas ao ajuste fiscal e sustentabilidade, como por exemplo, privatizações, contenção de despesas com pessoal, reforma administrativa, entre outras iniciativas estruturantes como as inseridas no “Progestão” do Banco Mundial. 



    Argumenta que há curto espaço de tempo para adesão ao RRF (o qual seria o único remédio jurídico para o Estado do Amapá), sob pena desta restar inviabilizada, havendo risco iminente de sequestro dos repasses constitucionais e demais disponibilidades do Tesouro estadual para honrar todas as pendências discutidas judicialmente, comprometendo os recursos financeiros e gerando prejuízo às políticas públicas, especialmente nas áreas sociais, e ao cumprimento de obrigações contratuais e das próprias disposições constitucionais, na medida em que a escassez de dinheiro levará ao colapso do Tesouro Estadual e da própria estrutura governamental, o que justificaria a concessão da tutela provisória de urgência.



    Preliminarmente, determinei a intimação da União para que se manifestasse acerca das alegações do Estado do Amapá (eDOC 15). 



    Em suas informações, a União, antes da defesa defesa de mérito do ato impugnado, alega que o pedido do Estado do Amapá não abarca todos os atos administrativos que concluíram pelo não preenchimento dos requisitos do art. 3º, II, “a”, da LC 159/2017, pois, ainda que seu pleito fosse acolhido, remanesceria o ato da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, que ratificou a conclusão de que o Estado-autor não preenche os referidos requisitos da LC 159/2017, motivo pelo qual haveria inépcia da inicial, por faltar um dos pedidos.



    Além disso, afirma que a mera suspensão liminar dos atos da STN e da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, não trará nenhum benefício prático ao requerente pois, por mais que se retirem do mundo jurídico esses atos, que concluíram que o Estado não atende aos requisitos do art. 3º da LC 159, de 2017, remanescerá a própria norma que obsta a pretensão do autor e a necessidade de sua comprovação.



    Ainda como preliminar, arrazoa no sentido de que as pretensões do Estado do Amapá seriam incompatíveis entre si, pois não houve qualquer hierarquização dos pedidos, a fim de saber se seriam pedidos alternativos ou subsidiários, o que prejudicaria o direito de defesa da União. 



    Em relação ao mérito, aponta que não merece prosperar a conclusão do Estado do Amapá, no sentido de que cumpriria a previsão contida na alínea “a” do inciso II do artigo 3º da LC 159/2017, caso o montante de honras de aval fosse considerado em sua totalidade, isto é, valor principal e juros incidentes sobre honras não pagas, haja vista que o autor pretende, na verdade, é que sejam consideradas também “despesas de capital, no montante de R$ 43.709.346,36, correspondente à amortização da dívida pública em 2019, e de R$ 43.709.346,35 em 2020”, para fins de atendimento aos requisitos legais da LC 159/2017, o que seria manifestamente inviável, pois a legislação de regência é clara ao estabelecer que devem ser consideradas apenas as despesas correntes para essa contabilidade.



    Defende, ainda, que a flexibilização do indicador de 95% redundaria, na verdade, na não aplicação da alínea “a” do inciso II do art. 3º da LC 159/2017, no caso concreto, resultando em uma declaração incidental de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. 



    Argumenta que o autor não demonstrou na petição inicial, em que se consubstanciaria a irrazoabilidade dos critérios previstos na LC 159/2017 e, em que medida, essa irrazoabilidade conduziria à inconstitucionalidade da norma, a ponto de ela não ser aplicada no caso concreto, sendo certo que o requisito previsto na alínea “a” do inciso II do art. 3º da LC 159/2017 é um dos indicadores escolhidos pelo Poder Legislativo para aferir a gravidade do desequilíbrio financeiros dos entes federativos, com vistas à adesão ao RRF. 



    Alega que a norma questionada pelo autor, decorreu de aperfeiçoamentos por meio da Lei Complementar 178/2021, a partir da constatação, pelo legislador, das dificuldades que permeavam a estrutura do “antigo RRF”, a fim de melhor alcançar o seu objetivo, que é a correção dos desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1º, § 2º, da LC 159/2017, não sendo possível flexibilizar ainda mais os requisitos para a adesão do autor ao RRF, deixando de cumprir justamente uma das novas normas trazidas pela LC 178/2021. 



     Sobre a ausência de requisitos para a concessão da liminar, aduz que, além de as honras aos avais corresponderem a apenas 1,31% da receita corrente líquida do Estado-autor, para o período analisado pela STN, constata-se, ao contrário do que afirmado na petição inicial, que ainda há opções que ainda podem ser avaliadas na via administrativa e que poderiam atender às necessidades do ente federado, como por exemplo, adesão ao Plano de Promoção ao Equilíbrio Fiscal.



    Requer: i) que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e VI, do CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual e a inépcia da petição inicial, e, ii) na eventualidade de as referidas preliminares não serem acolhidas, o indeferimento da tutela de urgência. 



    Em seguida, o autor juntou a Nota Técnica da Coordenadora da Unidade de Coordenação de Projetos – UCP/SEFAZ-AP aos autos. (eDOCs 25 e 26)



    É o relatório. Decido.



1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    Preliminarmente, constato a existência de conflito federativo entre a União e o Estado do Amapá, razão pela qual reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar e processar esta ação cível originária, nos termos do art. 102, I , f, da Constituição Federal.



    Nesse sentido já se posicionou o Plenário desta Corte:



    “Ações Cíveis Originárias. Direito Constitucional e Financeiro. 2. Ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Lei Complementar 159/2017. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, ‘f’, da CF). 3. Aditamento da exordial. Ausência de citação. Possibilidade de o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu (art. 329, I, do CPC). Interpretação dos pedidos. Boa-fé e conjunto da postulação. 4. Preenchimento dos requisitos de habilitação do art. 3º, I e II, da citada lei complementar, pelo autor, em sua redação originária. Exercício do controle de legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Jurisprudência pacífica. 5. Demonstração objetiva, no caso concreto, de desequilíbrio das contas públicas do ente federado, o que ocasiona grave crise de liquidez e insolvência. 6. Receita corrente líquida inferior às despesas do anos de 2018 e 2019. 7. Despesas com pessoal contabilizadas conforme o decidido na ADI 6.129 MC, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2020. 8. Lei estadual 20.641/2019. Alineação de 49% das cotas sociais da empresa estatal para fins de cumprimento do inciso I do §1º do art. 2º da Lei Complementar 159/2017. Possibilidade de alcance do cenário de equilíbrio fiscal com outras privatizações e ajustes legislativos, administrativos, econômicos e fiscais, já apresentados e aprovados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Desnecessidade, in casu, de privatização como requisito de habilitação ou ingresso no RRF. 9. Suspensão de aplicação das sanções da LRF, na forma do art. 10 da Lei Complementar 159/2017, até que ocorra a homologação formal de ingresso no RRF e enquanto o requerente estiver usufruindo dos benefícios desse regime. 10. Superveniência de alteração legislativa (Lei Complementar 178/2021). Irretroatividade quanto aos requisitos de habilitação/ingresso, já implementados, antes da modificação normativa. Decisão liminar proferida em 2019, com extensões em 2020. Alcance da novel legislação unicamente quanto aos atos futuros, bem ainda aos efeitos futuros dos atos anteriores. Precedentes. 11. Desdobramentos dos debates e responsabilidades assumidas em ata de audiência. Art. 497 do CPC. Providências jurisdicionais que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente da tutela vindicada em juízo. Decisão judicial amoldada ao caso concreto. 12. Eventuais entraves administrativos não podem servir de empecilho para que o ente subnacional usufrua das benesses previstas na referida LC 159/2017 e antecipadas judicialmente por força de medidas liminares em todas as quatro demandas. Risco de se admitir que obstáculos subsequentes possam impedir a vigência e a efetividade de lei complementar editada para os fins de auxílio aos entes federativos com dificuldades de obtenção do equilíbrio fiscal. Consequência jurídica. Tutela jurisdicional assecuratória. Suspensão da exigibilidade das dívidas até que ocorra a superação dos entraves. Outras determinações daí decorrentes. Acompanhamento na fase de cumprimento de sentença (art. 536 do CPC). 13. Ações cíveis originárias julgadas parcialmente procedentes. 14. Honorários advocatícios a cargo da União”. (ACO .3262, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2021)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a competência do Supremo Tribunal Federal em casos relacionados à dívida pública estadual, quando envolver acordos de cooperação, convênios ou operações de crédito, bem como a possibilidade de inscrição dos membros da federação em cadastros restritivos federais, ante a presença de conflito federativo.



    Além disso, outras ações cíveis originárias do mesmo Estado, em relação a temas conexos ao discutido nos autos tramitam e tramitaram perante esta Corte. É o caso da ACO 3285, ACO 3431 e ACO 3433, todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes



2) Inépcia da inicial e interesse processual



    A União alega que o pedido do Estado do Amapá não abarca todos os atos administrativos que concluíram pelo não preenchimento dos requisitos do art. 3º, II, “a”, da LC 159/2017, além de que anulação desses atos não trará nenhum benefício concreto ao autor, motivo pelo qual o processo merece ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, § 1º, I, do Código de Processo Civil.



    Conforme visto no relatório, o objetivo do Estado do Amapá é a anulação do ato da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que concluiu pela impossibilidade de ingresso do Estado no RRF, porque não teria cumprido o requisito do art. 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 159/2017. Relembre-se o que foi requerido na petição inicial:



    “(1) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que seja suspenso o ato administrativo, praticado pelo Senhor Secretário do Tesouro Nacional, obsta a adesão ao RRF pelo Estado do Amapá nos termos da fundamentação acima.



    (…)



    (3) no mérito, o julgamento definitivo de procedência da presente ação cível originária, a fim de que seja anulado o ato exarado pela Secretaria do Tesouro Nacional que impôs restrição a adesão do Estado do Amapá”. (eDOC 1, p. 21)



    No Capítulo III da referida lei complementar, denominado “Das condições para o regime de recuperação fiscal”, estão presentes os requisitos para a adesão ao regime, vide: 



    “Art. 3º. Considera-se habilitado para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal o Estado que atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:



    I - receita corrente líquida anual menor que a dívida consolidada ao final do exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;



    II - despesas: 



    a) correntes superiores a 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; ou



    b) com pessoal, de acordo com os arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que representem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; e 



    III - valor total de obrigações contraídas maior que as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa de recursos sem vinculação, a ser apurado na forma do art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.



    § 1º. Ato do Ministro de Estado da Fazenda definirá a forma de verificação dos requisitos previstos neste artigo”. (grifo nosso)



    Perceba-se então, que é condição para habilitação ao RRF, que o Estado preencha os requisitos elencados no dispositivo legal acima transcrito, apresentados à Secretaria do Tesouro Nacional, a qual concluiu que o Estado do Amapá não está habilitado, porquanto cumpre apenas o requisito previsto no inciso III do artigo 3º da LC 159/2017, conforme consta da Nota Técnica SEI 48949/2021/ME (eDOC 9) e do Parecer SEI 15021/2021/ME (eDOC 10), todos do Ministério da Economia. 



    Se foi o ato exarado pela Secretaria do Tesouro Nacional que, de início, impediu o requerente de dar prosseguimento ao RRF, o qual é condição para que possa ter acesso às próximas etapas, não há qualquer inépcia da inicial por constar expressamente apenas esse ato no pedido.



    Afinal, como o motivo pela denegação foi o referido ato, sem olvidar o que bem disse a União, no sentido de que “(…) sendo o processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal formado – como todo processo – por um encadeamento lógico de atos, em que o ato antecedente é pressuposto do ato subsequente”(eDOC 19, p. 12, grifo nosso), é certo que a anulação do ato da STN, em razão do acolhimento dos fundamentos arrazoados na petição inicial, poderá, em tese, fazer com que o Estado do Amapá ultrapasse essa primeira fase, prevista na lei, o que teria como consequência a anulação do ato posterior, que indeferiu o pedido pela mesma razão. 



     Além disso, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre os argumentos apresentados pelo autor, podendo-se inferir da exordial que se trata de causa de pedir alternativa, ou seja: i) considerar desarrazoado negar a a habilitação por faltar apenas 1,39% para o cumprimento de 95% da Receita Corrente Líquida; ou ii) considerar as amortizações da dívida pública como despesas correntes, o que fará com que o requerente, aparentemente, atinja o indicador de 95% previsto na alínea “a” do inciso II do art. 3º da LC 159/2017.



    A obtenção desses indicadores certamente poderá trazer benefícios para o Estado do Amapá, já que é condição para o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal da LC 159/2017.



    Rejeito, por conseguinte, as preliminares aventadas pela União de ausência de interesse de agir e de inépcia da inicial.



3) Tutela provisória de urgência



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifo nosso)



    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    A celeuma dos autos gira em torno da alínea “a” do inciso II do art. 3º da LC 159/2017, a qual torno a transcrever:



     



    “Art. 3º. Considera-se habilitado para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal o Estado que atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:



    I - receita corrente líquida anual menor que a dívida consolidada ao final do exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;



    II - despesas: 



    a) correntes superiores a 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; ou 



    b) com pessoal, de acordo com os arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que representem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; e 



    III - valor total de obrigações contraídas maior que as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa de recursos sem vinculação, a ser apurado na forma do art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.



    § 1º. Ato do Ministro de Estado da Fazenda definirá a forma de verificação dos requisitos previstos neste artigo.



    § 2º. Excepcionalmente, o Estado que não atender ao requisito do inciso I deste artigo poderá aderir ao Regime de Recuperação Fiscal sem as prerrogativas do art. 9º. 



    § 3º. Na verificação do atendimento dos requisitos do caput para Estados com Regime de Recuperação Fiscal vigente em 31 de agosto de 2020 que pedirem nova adesão, serão computadas as obrigações suspensas em função daquele Regime. 



    § 4º. O Estado que aderir ao Regime de Recuperação Fiscal deverá observar as normas de contabilidade editadas pelo órgão central de contabilidade da União”. (grifo nosso) 



    Conforme narrado, a Secretaria do Tesouro Nacional negou a habilitação ao Estado do Amapá, por não existir autorização legal para inclusão de despesas de capital no cômputo do requisito previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 3º da LC 159/2017. 



    De fato, consta expressamente no referido dispositivo que as despesas a serem contabilizadas são as despesas correntes, que, por seu turno, são conceituadas pelos §§ 1º e 2º do art. 12 da Lei 4.320/1964. Senão vejamos a classificação legal:



    “Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:



    DESPESAS CORRENTES



    Despesas de Custeio



    Transferências Correntes



    DESPESAS DE CAPITAL



    Investimentos



    Inversões Financeiras



    Transferências de Capital



    § 1º. Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.



    § 2º. Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado.



    § 3º. Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:



    I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;



    II - subvenções econômicas, as que se destinem a [empresas] públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.



    § 4º. Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de [empresas] que não sejam de caráter comercial ou financeiro.



    § 5º. Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a:



    I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;



    II - aquisição de títulos representativos do capital de [empresas] ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital;



    III - constituição ou aumento do capital de entidades ou [empresas] que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros.



    § 6º. São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.



    Art. 13. Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de [governo], obedecerá ao seguinte esquema:



    DESPESAS CORRENTES



      Despesas de Custeio



    Pessoa Civil



    Pessoal Militar



    Material de Consumo



    Serviços de Terceiros



    Encargos Diversos



    Transferências Correntes



    Subvenções Sociais



    Subvenções Econômicas



    Inativos



    Pensionistas



    Salário Família e Abono Familiar



    Juros da Dívida Pública



    Contribuições de Previdência Social



    Diversas Transferências Correntes.



    DESPESAS DE CAPITAL



    Investimentos



    Obras Públicas



    Serviços em Regime de Programação Especial



    Equipamentos e Instalações



    Material Permanente



    Participação em Constituição ou Aumento de Capital de [Empresas] ou Entidades Industriais ou Agrícolas



    Inversões Financeiras



    Aquisição de Imóveis



    Participação em Constituição ou Aumento de Capital de [Empresas] ou Entidades Comerciais ou Financeiras



    Aquisição de Títulos Representativos de Capital de [Empresas] em Funcionamento



    Constituição de Fundos Rotativos



    Concessão de Empréstimos



    Diversas Inversões Financeiras



    Transferências de Capital



    Amortização da Dívida Pública



    Auxílios para Obras Públicas



    Auxílios para Equipamentos e Instalações



    Auxílios para Inversões Financeiras



    Outras Contribuições”. (grifo nosso)



    Está claro que a lei em questão trata os juros da dívida pública como despesas correntes, ao passo que a amortização da dívida pública é considerada como despesa de capital.



    Mediante consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Economia, encontra-se a seguinte definição informal:



    “Despesa corrente: Despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo: despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades”. (Disponível em: https://antigo.plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/glossario/despesa-corrente. Acesso em: 15.12.2011)



    Portanto, do ponto de vista técnico-legal, a despesa corrente se subdivide em: a) despesa de custeio, como aquela voltada à manutenção de serviços, incluindo despesa com pessoal, com gastos de energia, aquisição de bens de consumo, bem como obras de conservação e adaptação de bens imóveis; e b) transferências correntes, como aquelas que não correspondam a contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado.



    Além disso, a classificação da despesa em categorias econômicas leva em consideração a sua natureza e destinação, ou seja, manutenção da máquina pública (despesas correntes) ou ganho (aumento) patrimonial, contribuindo para a formação de um bem de capital, como investimentos e a redução da dívida pública (despesas de capital). 



    Pois bem. A Nota Técnica 57.579/2021/ME esclarece o seguinte (eDOC 20):



     



    “Antes de proceder à análise de habilitação de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 2017, a STN consultou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio da Nota Técnica nº 40956/2021/ME, de 30 de agosto de 2021 (SEI nº 18300252), a fim de esclarecer dúvida acerca da possibilidade de incluir despesas extraorçamentárias, notadamente despesas realizadas sem empenho, na apuração dos requisitos necessários para o Estado ser considerado habilitado a aderir ao RRF. 



    6. A consulta foi necessária porque, no pedido de adesão ao RRF, o Estado do Amapá sustentou que cumpriria o requisito listado na alínea ‘a’ do inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 159, de 2017, se fossem incluídas as despesas extraorçamentárias no cômputo das despesas correntes. O Estado do Amapá declarou o montante de R$ 1.289.266.427,90 de despesas extraorçamentárias como sendo despesas correntes. Este montante foi somado ao valor declarado de despesas correntes (orçamentárias) de R$ 4.813.734.669,92, o que totalizou R$ 5.987.494.652,58 de despesas correntes líquidas no exercício de 2020.



    7. Cite-se que a Lei Complementar nº 159, de 2017, determina que deve ser usada a despesa corrente, sem mencionar o caráter orçamentário ou extraorçamentário, no cálculo do requisito de habilitação previsto na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 3º.



    8. Por meio do Parecer nº 13649/2021/ME, de 2 de setembro de 2021 (SEI nº 18448285), a PGFN argumentou que o Decreto nº 10.681, de 2021, estabelece que a demonstração do atendimento aos requisitos do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 159, de 2017, deve observar o disposto no ato a que se refere o §1º do referido artigo, ou seja, o ato do Ministro de Estado da Economia que definirá a forma de verificação dos requisitos. Trata-se da Portaria do Ministério da Economia nº 4.758, de 27 de abril de 2021, cujo artigo 1º assim estabelece:



    ‘Art. 1º. Serão utilizadas, para a verificação dos requisitos de habilitação ao Regime de Recuperação Fi